Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-06.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015852-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), GENI ALVES NERY - CPF: 340.452.871-91 (AGRAVANTE), ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES - CPF: 420.158.981-15 (AGRAVADO), VALERIA CARDOSO BOESE - CPF: 482.108.971-87 (AGRAVADO), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (AGRAVADO), JANAINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.700.231-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO (AGRAVADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO - CPF: 214.079.088-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015852-06.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS C.C. PEDIDO DE SOBREPARTILHA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, embora sucinta, a decisão, trouxer os motivos de convicção do julgador, há que ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Verificada, em sede de cognição sumária, a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015852-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GENI ALVES NERY

AGRAVADOS: ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES, VALÉRIA CARDOSO BOESE, MARIA MARQUES CARDOSO, MARIA VITÓRIA CARDOSO, JANAÍNA CARDOSO DA SILVA E ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO.

Processo na origem: 3333-38.2019.811.0025, cód. 147245.

Comarca de Juína.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
GENI ALVES NERY
.

AÇÃO
: Ação Anulatória de Atos Jurídicos c.c. Pedido de Sobrepartilha (Proc. n.º 3333-38.2019.811.0025, cód. 147245) que
GENI ALVES NERY
move contra
ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES, VALÉRIA CARDOSO BOESE, MARIA MARQUES CARDOSO, MARIA VITÓRIA CARDOSO, JANAÍNA CARDOSO DA SILVA E ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 20107478 - Pág. 1/3): indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretendia o sobrestamento dos atos processuais na ação de inventário até a decisão na ação de sobrepartilha.

AGRAVO
GENI ALVES NERY
alega que por ocasião da separação do marido foram sonegados bens na partilha que, mais tarde, foram doados às filhas do casal. Aduz que tem direito aos aquestos à proporção de 50%, razão pela qual promoveu a ação para obter a nulidade das doações e também a sobrepartilha. Sustenta que o Juízo de origem, apesar de não ter recebido a petição inicial, cuja emenda determinou, indeferiu a tutela de urgência, sem qualquer fundamento, razão pela qual é nula. Argumenta que a decisão procurou apenas impedir o sobrestamento da ação de inventário, porém o julgamento da presente ação influenciará a relação de bens do espólio. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite da ação, para que não seja julgada sem estarem definidos os bens que compõem a meação da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar nula a decisão agravada, porque ausente a fundamentação, e o deferimento da tutela de urgência para determinar o sobrestamento da ação de inventário.

CONTRAMINUTA
: MARIA MARQUES CARDOSO e VALÉRIA CARDOSO BOESE manifestaram sua concordância com o pedido (ID 28637961 - Pág. 1) e MARIA VITÓRIA CARDOSO, representada por sua genitora e também peticionante JANAINA CARDOSO DA SILVA pugnaram pelo desprovimento (ID 33159461 - Pág. 1/6).

PGJ

(ID 40234484 - Pág. 1/2): opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020